Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008243-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TADEU GAWLIK - CPF: 333.477.359-00 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), KELIANE RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 054.586.906-48 (ADVOGADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SILVA - CPF: 076.049.816-40 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS PINTO - CPF: 398.035.218-88 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DIAS - CPF: 310.411.558-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO. DOCUMENTOS QUE A PRINCÍPIO NÃO INDICAM QUE HOUVE ADITAMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não houve aditamento do contrato.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 80973478) interposto por
Aliança Agrícola do Cerrado S.A.
, em face da decisão que deferiu o efeito ativo suspensivo no recurso de agravo de instrumento nº
1008243-98.2021.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que a parte adversa levou este relator a erro “
descredibilizando medida de garantia idônea, seja ela, a Apólice de Seguro Garantia recebida pelo MM Juízo
a quo.
”, de forma que “
não há e não haverá qualquer dano ao patrimônio do Agravante,
que já tem o valor acordado depositado em juízo, por meio idôneo e previsto em Direito, enquanto durar o presente processo. [...]” (Id. 90703952, pág. 6, destaque no original).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que a parte adversa levou este relator a erro “
descredibilizando medida de garantia idônea, seja ela, a Apólice de Seguro Garantia recebida pelo MM Juízo
a quo.
”, de forma que “
não há e não haverá qualquer dano ao patrimônio do Agravante,
que já tem o valor acordado depositado em juízo, por meio idôneo e previsto em Direito, enquanto durar o presente processo. [...]” (Id. 90703952, pág. 6, destaque no original).

A decisão agravada deferiu o pedido de efeito ativo nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar requerida.

Isso é assim porque ao analisar o contrato entabulado entre as partes (Id. 87039997, pág. 6 e seguintes) verifico que é referente ao ano safra de 2020 com prazo de entrega de 01/03/2020 até 15/03/2020.

Todavia, não há nos autos nenhum documento que comprove a afirmação da parte agravada feita na inicial da ação, qual seja: de que houve um aditamento do contrato prorrogando o prazo para a safra de 2020/2021 cuja data de entrega deveria ser até 15/03/2021.

Destarte, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, eis que não há comprovação de aditamento do contrato, bem como há risco de dano patrimonial ao agravante [...]” (Id. 87531483)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, qual seja:
de que não há comprovação de aditamento do contrato
,

o que leva
a conclusão de que, ao menos a princípio, a obrigação é inexistente
.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021